Tribunal: TJMT
Processo: 1014090-44.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014090-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GILSON ROBERTO DOS REIS - CPF: 914.484.091-87 (RECORRENTE), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1014090-44.2022.8.11.0001

Origem: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Gilson Roberto dos Reis

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/08/2022

Ordem:
77

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – OBRIGAÇÃO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO

QUE FIXO EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Fica configurada a falha na prestação dos serviços da concessionária de serviço público quando recusa a transferência da unidade consumidora pela existência de débitos pretéritos em nome de terceiro, visto que a obrigação de pagar débito de serviço de água ou energia é de natureza pessoal, conforme entendimento sedimentado pelo e. STJ.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em reclamação cível que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, determinou a substituição da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica objeto dos autos e declarou a inexigibilidade dos débitos em aberto anteriores a 09/10/2020, data de aquisição do imóvel pelo autor.

O reclamante defende a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os danos morais decorrentes dos fatos em comento, sustentando que empreendeu diversas tentativas de resolução na seara administrativa, somente logrando êxito em sua pretensão após concessão de tutela de urgência no presente feito.

Contrarrazões apresentadas no id.
134651150.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, mormente porque a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir o conteúdo da referida declaração.

Ainda,
rejeito
também a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela recorrida, eis que, diferentemente do que alega, o recurso impugna especificamente a sentença prolatada, vez que se insurge em relação à rejeição parcial do pedido, sendo perfeitamente compreensíveis os fundamentos da pretensão reformatória.

Quanto ao mérito, a controvérsia dos autos cinge-se na existência, ou não, de dever de indenizar em relação a danos morais ante a recusa de concessionária de energia elétrica em realizar a transferência
da titularidade de
unidade

consumidora
em razão de débitos pretéritos em aberto.

A parte autora relata que adquiriu o imóvel mediante permuta, porém a
antiga moradora deixou alguns débitos de energia elétrica pendentes de pagamento. Sustenta que ao tentar realizar a
transferência
da titularidade da
unidade consumidora
, a concessionária reclamada condicionou a
essa mudança
ao pagamento dos valores em aberto, mesmo o demandante não sendo usuário dos serviços no período em que os débitos foram gerados.

Da análise desses fatos, extrai-se a prática de conduta abusiva por parte da recorrida, visto que se recusou a efetuar a transferência da unidade consumidora por existir débito pretérito em nome de terceiro, o que não é permitido, já que a obrigação de pagar débito de serviço de água ou energia é de natureza pessoal, conforme entendimento sedimentado pelo e. STJ
(AgRg no AREsp 79.746/MG, PRIMEIRA TURMA, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, julg. em 10/06/2014)
.

Somado a isso, verifica-se que o autor tentou, sem êxito, solucionar a problemática na seara administrativa, sendo que sua demanda somente restou atendida, em relação à obrigação de fazer, após o ajuizamento da presente demanda e a concessão de tutela de urgência pelo Juízo
a quo
.

A respeito da configuração de danos morais nas hipóteses de negativa de transferência de titularidade de unidade consumidora, como é o presente caso, tem-se entendimento reiterado desta Turma Recursal no sentido da ilicitude da conduta e do consequente dever de indenizar. Exemplifica-se:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA PARTE RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de água possui natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza protem rem (AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019).

2. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da exigência de quitação de débitos para a troca de titularidade de unidade consumidora. A negativa de troca de titularidade por débitos pretéritos configura dano moral in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do prejuízo para surgir a obrigação de indenizar.

3. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

4. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais), que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Danos materiais caracterizados. Restituição em dobro.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U. 10179996520208110001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 19/08/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PEDIDO DE TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS NÃO PERTENCENTES AO RECORRIDO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - PAGAMENTO EFETUADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- No caso, a parte recorrida tentou efetuar a transferência da titularidade da unidade consumidora para seu nome, sendo negado pela empresa recorrente. Mesmo tentando solução na esfera administrativa, a situação não fora resolvida, tendo a parte consumidora que efetuar o pagamento do débito que não lhe pertence.

2- Configurada está à falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida e inércia da recorrente em resolver a questão na esfera administrativa.

3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5- A parte consumidora que paga quantia considerada indevida, tem direito à restituição em dobro do referido valor.

6- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U. 80124657920158110006, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 03/04/2018)

Em hipóteses como a presente, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar sua prestação dentro dos esperados padrões de qualidade, o que, entretanto, não ocorreu no caso em comento, uma vez que a empresa recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento ou documento capaz de demonstrar que atendeu à solicitação do consumidor, a tempo e modo oportunos, de forma a afastar o reconhecimento da ilicitude em sua conduta.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a recorrida não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, conforme era de sua incumbência a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII do CDC.

Diante desse contexto, entendo que a sentença impugnada comporta reforma, pois é o caso de reconhecer a falha na conduta da ré e a consequente configuração de ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, resultando em indenização por dano extrapatrimonial, que nesse caso exsurge na modalidade
i
n re ipsa
, que prescinde da comprovação do efetivo prejuízo, sendo presumido e resultante do próprio fato, posto se tratar de serviço essencial e haver resistência injustificada à solução administrativa da celeuma.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré,
fixo
a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia
que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importando em enriquecimento indevido da parte autora,

e que possivelmente servirá como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita pelo ofensor.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar em parte a sentença recorrida para
condenar
a concessionária ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022